Tribunal: TJSP
Processo: 2278622-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Concessão. Recurso improvido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação dos peritos atuantes na demanda para apresentação de solução das pendências observadas em ação declaratória fundada em contrato de concessão de venda de veículos, peças e acessórios, em fase de liquidação de sentença,

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Concessão. Recurso improvido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação dos peritos atuantes na demanda para apresentação de solução das pendências observadas em ação declaratória fundada em contrato de concessão de venda de veículos, peças e acessórios, em fase de liquidação de sentença, retardando a homologação dos laudos já encartados aos autos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na avaliação acerca da possibilidade de homologação parcial dos laudos periciais produzidos nos autos, considerando suposta ausência de dissenso entre as partes sobre determinados itens indenizatórios.

III. Razões de Decidir
3. O recurso não comporta provimento, pois a devolutividade recursal está restrita à possibilidade de homologação parcial dos laudos periciais, sem razão à recorrente.
4. A fase de liquidação já perdura por mais de 11 anos, com disputas entre as partes sobre o valor a ser indenizado, e não há consenso sobre os itens a serem indenizados, fórmulas de cálculos, e critérios de atualização monetária, sendo prudente aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A manutenção integral da decisão agravada é de rigor, considerando a necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos recursos para evitar tumultos processuais."

Legislação e Jurisprudência Relevante Citadas
Legislação
Lei no 6.729/79, art. 24, incisos I, II, III; CPC, art. 356, art. 475-C, art. 509.
Jurisprudência
TJSP, Agravo de Instrumento no 2339785-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 31a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025.